Tribunal: TJDFT
Processo: 0743713-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. O que não é o caso dos autos.
3. Não há razão para a majoração de honorários se, na sua fixação, foi observado o esforço advocatício considerados a baixa complexidade da causa, a duração do feito e os atos praticados.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, consolidou o entendimento sobre a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.